Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704678-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GERALDO DIAS PIMENTEL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 14635758 – pág. 1/2, verbis: Por meio do presente recurso, o SINDICONDOMÍNIO/DF – Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária, realizada em 10/12/2019, tornou sem efeito as deliberações da referida assembleia, determinando a reintegração do agravado no mandato de Presidente do Sindicato agravante. O agravante informa que o ora agravado ajuizou ação perante a 21a Vara Cível de Brasília, bem como perante o Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília, a fim de afastar as deliberações da referida assembleia geral extraordinária, tendo tido o seu direito negado em ambos os processos. Aduz que o ajuizamento de diversas ações teve por objetivo “tentar a loteria da sorte”, sendo tal fato, por si só, suficiente para reformar a decisão ora resistida. Narra, por outro lado, que a assembleia ora impugnada foi realizada conforme estabelecido no Estatuto Social de 2017 e, embora supostamente considerado inválido referido estatuto, “o agravado não pode presidir o SINDICONDOMÍNIO-DF, (...) pois à luz do estatuto de 2005 é inelegível para presidir esta entidade sindical desde a sua reeleição para o mandato de 2014 a 2018”. Relata que a convocação efetivada pelo agravado para prestação de contas em março de 2019 foi realizada com base no Estatuto Social de 2017. Afirma que a votação acerca das contas restou suspensa em razão da inexistência de parecer de auditor. Aduz que “não se pode aceitar que a omissão voluntária premeditada do agravado, em convocar assembleia de continuidade de prestação de contas, possa lhe beneficiar sob o argumento de que o Estatuto Social de 2017 valeu para lhe eleger como presidente da Diretoria Executiva da entidade, apesar de o mesmo ser inelegível a luz do Estatuto de 2005”. Enumera as irregularidades apontadas pelo Conselho Fiscal que ensejaram o afastamento do agravado na Assembleia do dia 10/12/2019 e, entre outras, cita o não recolhimento de tributos em flagrante descumprimento da legislação vigente. Menciona a existência do periculum in mora inverso, porquanto o retorno do agravado à presidência da entidade às vésperas da assembleia do dia 03/03/2020 poderá inviabilizá-la, dado que, após a reunião do dia 10/12/2019, o agravado foi notificado para devolver todos os documentos que se encontravam em seu poder. Destaca que “no dia 04/03/2020 ocorrerá continuidade do julgamento dos recursos de apelação dos processos julgados pelo juiz da 21a Vara Civil de Brasília, onde os desembargadores poderão manter as sentenças de primeiro grau e anular o Estatuto de 2017 de forma definitiva, o que obrigará uma nova eleição em que o agravado não poderá participar por ser inelegível à luz do Estatuto do 2005”. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo, a fim de que o agravado permaneça afastado até o dia 10/03/2020, conforme determinado na assembleia de 10/12/2019, ou até a realização da assembleia do dia 03/03/2020. Acrescente-se que este Relator deferiu o efeito suspensivo pleiteado por meio da decisão acima referida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 21487896 o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator